Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO DE FORMA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR PELO MUTUÁRIO. DEDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES DECORRENTES DE PROGRAMAS PROAGRO, PESA E SECURITIZAÇÕES. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido às partes discutirem questões que não foram debatidas na instância antecedente, à exceção de matérias de ordem pública, e se houver comprovação de que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida.
1.3. Observado, no caso concreto, que a agravante, no primeiro grau de jurisdição, não promoveu a discussão a respeito da incidência do artigo 60, inciso I, da Lei n. 8.171/1991, como justificativa para o afastamento da compensação de valores amortizados pelo programa PROAGRO, mostra-se inviabilizada a discussão de tal pretensão em agravo de instrumento, porquanto configurada inovação recursal
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.
3. Tem-se por cabível a formulação de pedido de compensação em contestação ofertada em liquidação individual de sentença, em conformidade com o disposto no artigo 525, inciso VII, do Código de Processo Civil, sem que se divise, nesse contexto, ofensa à coisa julgada produzida na sentença coletiva.
4. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
4.1 Comprovada a adesão ao PROAGRO por ocasião da contratação da Cédula de Crédito Rural, deve ser admitido o abatimento do débito liquidando, no montante a ser ressarcido aos mutuários, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.